Tribunal: TJES
Processo: 5003104-24.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003104-24.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: MARISTELA GALDINO BARBOSA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA QUITADA EM ACORDO JUDICIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrida alega que, mesmo após quitar contrato de consórcio mediante acordo judicial homologado em ação anterior (autos nº 5004734-23.2022.8.08.0006), passou a sofrer cobranças reiteradas e abusivas por diversos canais de comunicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber se a persistência de cobranças por dívida já extinta por título judicial configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A existência de acordo judicial com cláusula de quitação geral gera presunção de extinção da obrigação, tornando ilícita qualquer cobrança posterior relativa ao mesmo contrato. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar eventual inadimplemento ou falha sistêmica que justificasse as cobranças (art. 6º, VIII, do CDC), encargo do qual a recorrente não se desincumbiu. A cobrança reiterada de dívida inexistente, especialmente quando fundada em obrigação judicialmente extinta, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
. O valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função pedagógica da condenação sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A cobrança de dívida já quitada por meio de acordo judicial homologado configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, VIII; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Código Civil, arts. 186, 405 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 362.

RELATÓRIO.

1. A parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda relatando que firmou contrato de consórcio com a instituição recorrente, o qual foi objeto de acordo judicial anterior nos autos de nº 5004734-23.2022.8.08.0006. Naquela ocasião, pactuou-se o pagamento de R$ 9.000,00 para a quitação integral e baixa definitiva do contrato. Alega que, mesmo após o cumprimento da obrigação, a recorrente persistiu realizando cobranças indevidas e excessivas por meio de ligações, e-mails, SMS e mensagens de WhatsApp, imputando-lhe débito inexistente. Diante disso, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para: confirmar a tutela de urgência deferida; declarar a inexistência do débito relativo ao contrato de consórcio objeto da lide; condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela taxa SELIC (abatido o IPCA) a partir da citação, conforme a Lei 14.905/2024.

3. A instituição financeira recorrente sustenta, em síntese: a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que não localizou o registro de pagamento do acordo nos seus sistemas e que o comprovante apresentado pela autora não possui autenticação bancária válida; o descabimento da inversão do ônus da prova e o exercício regular de direito nas cobranças efetuadas; a ausência de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento contratual sem ofensa à honra; eventualmente, requer a redução do quantum indenizatório e que os juros de mora incidam apenas a partir do arbitramento.

VOTO.

4.

A controvérsia reside na legalidade das cobranças efetuadas após a celebração de acordo judicial de quitação. Compulsando os autos, verifica-se que a existência do acordo judicial anterior é fato incontroverso, possuindo este força de coisa julgada e presunção de quitação integral da obrigação.

5. A tese da recorrente de que o comprovante de pagamento é inidôneo não prospera. Tratando-se de relação de consumo, incumbe ao fornecedor o dever de manter controles internos eficientes. A alegação de "não localização interna do pagamento" configura falha operacional que não pode ser transferida à consumidora.

6. Quanto ao dano moral, a conduta da recorrente extrapola o mero dissabor. A insistência na cobrança de dívida judicialmente extinta, mesmo após a concessão de liminar determinando a cessação dos contatos, demonstra descaso com o consumidor e com as decisões judiciais. O abalo psicológico é evidente, considerando a reiteração das cobranças abusivas.

7. No que tange ao valor da indenização (R$ 5.000,00), entendo que o montante fixado pelo juízo
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a função pedagógica da condenação e o porte econômico da instituição.

8. Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, a sentença aplicou corretamente a legislação vigente (Lei 14.905/2024) e a jurisprudência sumulada do STJ (Súmula 362), mantendo os juros a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual.

DISPOSITIVO.

9
.
Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)